Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-62.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003110-62.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LANDIM & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.854.199/0001-88 (APELADO), LUIZ LAUDO PAZ LANDIM - CPF: 486.994.461-87 (APELADO), CLAUDIA APARECIDA MARQUES LANDIM - CPF: 089.372.008-99 (APELADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – DEVER DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – PRECEDENTES – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

“(...)

Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.(...)”

(
REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco do Brasil S/A
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória, proposta em desfavor da
Landim & CIA Ltda- EPP e Outros
, que acolheu a preliminar de inépcia da inicial e julgou extinto os autos, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI do CPC.

Para tal desiderato, a apelante sustenta, em síntese, que o vício levantado na sentença, em decorrência da ausência dos documentos essenciais é um vício sanável e, portanto, competia ao juízo conceder prazo para a emenda à inicial e sua juntada.

Aduz, que a extinção sem resolução de mérito não atende aos princípios da economia processual e da não surpresa, assim, requer seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos a primeira instância, para o normal prosseguimento da demanda, com a juntada dos documentos essenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 61970480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação monitória fora proposta com o objetivo de realizar a cobrança dos requeridos, relativo ao débito oriundo da Nota de Crédito Comercial no 40/05799-2, cujo montante é de R$ 168.649,22 (cento e sessenta e oito mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Para tanto, sustenta o apelante que realizou o crédito de financiamento de bens a apelada, por meio da Nota de Crédito Comercial no 40/05799-2, em 09/06/2015, no valor total de R$ 175.209,22 (cento e setenta e cinco mil e duzentos e nove reais e vinte e dois centavos), que seriam parcelados em 88 vezes, entre o período de 01/08/2016 a 01/11/2023, entretanto, diante da inadimplência propôs a apresente ação.

Por sua vez, a requerida opõe os embargos à monitória, pleiteando a inépcia da inicial, em face da ausência de demonstração da efetiva liberação do dinheiro, além da ausência de informação sobre o momento da inadimplência, já que na Nota de Crédito Comercial existe a informação de que os valores seriam debitados em conta.

O Magistrado Singular, acolheu a preliminar suscitada e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e IV, do CPC, em face da ausência de demonstração da disponibilização do montante, em conta de depósitos.

Irresignado, o apelante argumenta que o vício alegado na sentença é totalmente sanável e, diante dos princípios da celeridade, economia processual e da não surpresa, deveria ter sido oportunizado a junta-los.

In casu,
é oportuno registrar que o autor/apelante juntou com a petição inicial a Nota de Crédito Comercial no 40/05799-2 e, ainda, o demonstrativo de débito, com a evolução dos valores (Id no 61969461).

Ocorre que, no título juntado existe a disposição de que a utilização ocorrerá a critério do Banco e quando liberado o crédito na conta de depósito. Vejamos:

“FORMA DE UTILIZAÇÃO:

Depois de registrado este instrumento, o crédito será utilizado na forma abaixo indicada ou, a critério do BANCO DO BRASIL S/A, em outras épocas imediatamente, R$ 175.209,22, transferidas(s) esta(s) parcela(s) ou parte (s) desta (s) parcela(s),
quando liberada(s), para crédito de minha (nossa) conta de depósitos, mediante aviso.

[...]

DECLARAÇÃO ESPECIAL – LIBERAÇÃO DE RECURSO:

Declaro-me (amo-nos) ciente(s) de que o desembolso dos recursos de que trata a presente NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL, por parte do Banco do Brasil S/A.,
está na dependência de sua efetiva liberação pelo órgão alocador
, estando, pois, o mesmo banco, isento de qualquer responsabilidade pelo descumprimento dos respectivos cronogramas.” (ID 61969463)

Diante dessa informação, o Magistrado Singular entendeu que apenas a Nota de Crédito Comercial com o memorial de evolução do débito não são suficientes para demonstrar que o débito foi transferido para a conta das requeridas/apeladas e, por conseguinte, qual o momento em que iniciou sua inadimplência.

Assim, da análise dos autos, tenho que razão assiste ao apelante, merecendo a sentença ser cassada e devolvido os autos ao primeiro grau, a fim de oportuniza-la a juntada de documentos necessários ao prosseguimento do feito.

Isso porque, como é sabido, a ação monitória é uma tutela jurisdicional diferenciada, que objetiva abreviar o caminho para a formação de um título executivo judicial e, para isso, o legislador incumbiu ao autor a necessidade de expor e demonstrar, conforme o caso, a prova escrita sem eficácia executiva, com o memorial do cálculo, sendo que, na hipótese de dúvida deve ser oportunizado a emendar inicial e, até mesmo, de pleitear pela mudança do procedimento comum.

Aliás, vejamos o que vem expressamente previsto no Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

A propósito, sobre o assunto explica com clareza os doutrinadores Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício Ferreira Cunha, em seu Código de Processo Civil Comentado (8o edição, Editora Juspodium, 2018),
in verbi
s:

“O juiz poderá indeferir a inicial nas hipóteses do art. 330 do CPC e faltando um dos requisitos do §2o do art. 700 do CPC,
mas antes disso, salvo se o vício for insanável, concederá o prazo de quinze dias ao autor para emendar ou complementar a inicial
,
indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, em razão do disposto no art. 321 do CPC, mas também do dever de prevenção de que decorre do princípio da cooperação e do princípio da primazia do julgamento de mérito
(nesse sentido, aliás, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, REsp 1.154.730-PE, Rel. Min. João Otavio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 15/4/2015, que faltando o demonstrativo débito atualizado, o juiz deve conceder ao autor o prazo para a emenda da inicial).

Em consonância com esses mesmos princípios (cooperação e primazia do julgamento de mérito), determina o §5o do art. 700 do CPC que existindo dúvida quanto à idoneidade da prova como meio hábil a possibilitar a admissão da ação monitória, o juiz deve intimar o autor a sanear a inicial.
Nesse caso, pode o autor adaptá-la ao procedimento comum ou, apesar da letra da lei, demonstrar a idoneidade da prova para o procedimento especial da ação monitória (conforme o Enunciado 188 do FPPC, “Com a emenda da inicial, o juiz pode entender idônea a prova e admitir o seguimento da ação monitória”).” (destaquei)

Desta forma, sem dúvidas que o Magistrado Singular deveria ter oportunizado o autor/apelante a sanar a dúvida e comprovar a realização da transferência bancária ou, ainda, optar pela transformação do rito especial da ação monitória em um procedimento comum, tendo a chance da instrução probatória diferenciada.

Outrossim, corroborando com tal entendimento é o também se extrai do Recurso Repetitivo Resp 1154730/PE – Tema 474 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA.

AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA. SUPRIMENTO. ART. 284 DO CPC.

1. Para fins do art. 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC, firma-se a seguinte tese: a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC.

2. Aplica-se o entendimento firmado ao caso concreto e determina-se a devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que conceda à autora a oportunidade de juntar demonstrativo de débito que satisfaça os requisitos estabelecidos neste acórdão.

3. Recurso provido.

(REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015) (destaquei)

Portanto, com fulcro nos princípios da cooperação, primazia do julgamento do mérito e, ainda, pela expressa redação do artigo 700, §5o do CPC é imperiosa a cassação da sentença, para que seja determinado o retorno dos autos e emenda da inicial pelos autores/apelantes.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação,
para o fim de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos, para o seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020